Tribunal: TJES
Processo: 5007617-24.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Desconsideração da Personalidade Jurídica
Data de julgamento: 2024-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007617-24.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SISTERMI LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

AGRAVADO: RODRIGUES MONTAGENS INDUSTRIAIS S/S LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
SISTERMI – LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
, contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Serra-ES que, nos autos do incidente de desconsideração da personalidade jurídica ajuizado em face de
RODRIGUES MONTAGENS INDUSTRIAIS S/S LTDA, MAURICIO RODRIGUES COIMBRA E ALENISIO RODRIGUES SILVA,
rejeitou o pedido de desconsideração da personalidade jurídica em razão da ausência de comprovação do abuso de personalidade jurídica.

Em suas razões recursais a agravante alega, em resumo, que a decisão ora atacada se mostra equivocada, pois “considerou não ter sido demonstrado nenhum desvio de finalidade ou confusão patrimonial que autorizasse o acolhimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica, bem como, também equivocadamente, condenou a Exequente ao pagamento de honorários advocatícios, e o fez, ainda, na exorbitante quantia de 10% sobre o valor da causa atualizado”.

Por fim, requer a reforma da decisão impugnada, determinando-se a desconsideração da personalidade jurídica da empresa Rodrigues Montagens Industriais S/S LTDA, com o fito de estender aos seus sócios a responsabilidade patrimonial pelo cumprimento das obrigações contraídas pela pessoa jurídica. Requer, ainda, a reforma do capítulo da decisão interlocutória que condenou a parte suscitante ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.

Contrarrazões de Id nº 5965762, pugnando pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO CONDUTOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
SISTERMI – LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
, contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Serra-ES que, nos autos do incidente de desconsideração da personalidade jurídica ajuizado em face de
RODRIGUES MONTAGENS INDUSTRIAIS S/S LTDA, MAURICIO RODRIGUES COIMBRA E ALENISIO RODRIGUES SILVA,
rejeitou o pedido de desconsideração da personalidade jurídica em razão da ausência de comprovação do abuso de personalidade jurídica.

Em suas razões recursais a agravante alega, em resumo, que a decisão ora atacada se mostra equivocada, pois “considerou não ter sido demonstrado nenhum desvio de finalidade ou confusão patrimonial que autorizasse o acolhimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica, bem como, também equivocadamente, condenou a Exequente ao pagamento de honorários advocatícios, e o fez, ainda, na exorbitante quantia de 10% sobre o valor da causa atualizado”.

Por fim, requer a reforma da decisão impugnada, determinando-se a desconsideração da personalidade jurídica da empresa Rodrigues Montagens Industriais S/S LTDA, com o fito de estender aos seus sócios a responsabilidade patrimonial pelo cumprimento das obrigações contraídas pela pessoa jurídica. Requer, ainda, a reforma do capítulo da decisão interlocutória que condenou a parte suscitante ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a analisar suas razões.

Eminentes Pares, cinge-se o recurso em perquirir se a situação descrita nos autos preenche os requisitos legais para autorizar a desconsideração da personalidade jurídica da requerida e seus sócios e, ainda se tal incidente comporta a condenação em custas e honorários.

Antes, contudo, convém realizar uma breve síntese das circunstâncias fáticas relevantes para a compreensão do caso sob exame.

Na origem, a agravante ajuizou o incidente de desconsideração da personalidade jurídica em face de
Rodrigues Montagens Industriais S/S LTDA, Maurício Rodrigues Coimbra e Alenisio Rodrigues Silva.

Narra a parte autora, ora agravante, que no cumprimento de sentença de nº 0020478-03.2011.8.08.0048, restaram infrutíferas as inúmeras tentativas realizadas para o recebimento do crédito exequendo, sendo que a empresa executada está ativa, mas não possui nenhuma movimentação bancária, ou bens móveis ou imóveis em seu nome.

Da análise dos autos de referência, verifico que o executado
Maurício Rodrigues Coimbra
foi devidamente citado, entretanto, considerando o decurso do prazo sem qualquer manifestação restou decretada sua revelia.

Já os requeridos
Rodrigues Montagens Industriais S/S LTDA e Alenisio Rodrigues Silva
não foram localizados e, por tais razões, após a citação por edital, a Defensoria Pública foi nomeada para atuar como curador especial.

Devidamente intimadas para se manifestarem acerca do julgamento antecipado da lide, as partes (o requerente e os requeridos Rodrigues Montagens Industriais S/S LTDA e Alenisio Rodrigues Silva), concordaram com o julgamento da demanda.

O douto juízo monocrático, por sua vez, rejeitou o pedido de desconsideração da personalidade jurídica em face da requerida e seus sócios, tendo como fundamento a ausência de comprovação do abuso da personalidade, condenando a requerente, ora agravante, ao pagamento de custas e honorários fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, em favor do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública.

Nesse ponto, transcrevo trecho da decisão objurgada, no tocante à desconsideração da personalidade jurídica:

Para a desconsideração da personalidade jurídica de uma empresa é necessária a comprovação do abuso de personalidade, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, esses são os requisitos expressamente previstos no Código Civil, em seu art. 50.

Houve a adoção da Teoria Maior para desconsideração da personalidade jurídica, ou seja, há necessidade de comprovação desses requisitos, como forma de proteção ao patrimônio pessoal dos sócios e ainda em respeito a escolha do regime societário da pessoa jurídica.

No caso em exame, verifico que a pessoa jurídica em que se busca a desconsideração é constituída sob a forma societária de empresa de responsabilidade limitada (fl. 10).

Apesar de a requerente ter justificado o pedido de desconsideração da personalidade jurídica pelo fato de que a empresa devedora encontra-se está ativa, não possui nenhuma conta de sua titularidade em agências bancárias, assim como nos últimos cinco anos não realizou a declaração de imposto de renda, entendo que nos autos não restou comprovado o abuso da personalidade jurídica, nos termos do art. 50 do Código Civil.

Esclareço que o fato da empresa requerida não possuir constas bancárias ou não ter efetuado suas declarações de imposto de renda, por si só, não justifica a desconsideração da personalidade jurídica, havendo a necessidade de comprovação do abuso de personalidade jurídica, através do desvio de finalidade ou confusão patrimonial, fato este que não restou demonstrado nos autos.

A respeito da tema em voga, vale destacar que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica encontra-se devidamente regulamentado no Código de Processo Civil, podendo ser instaurado a pedido da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo, sendo cabível em qualquer procedimento, de conhecimento ou de execução, bem como junto à inicial ou incidentalmente, conforme se depreende da leitura dos artigos 133 e 134.

O §4º do art. 134 do CPC prevê que a parte interessada ao requerer a desconsideração da personalidade deve demonstrar a presença dos requisitos legais para sua concessão, senão vejamos:

Art. 134. O incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial.

(...)

§ 4º O requerimento deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para desconsideração da personalidade jurídica.

Com efeito, incumbe à parte que almeja a desconsideração da personalidade jurídica comprovar cabalmente o preenchimento dos requisitos necessários previstos no art. 50, do Código Civil.

D
ispõe o artigo 50, do CC/02, com a redação conferida pela Lei 13874/19, que “
Em caso de abuso da

personalidade jurídica
, caracterizado pelo desvio de finalidade ou

pela confusão patrimonial
, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso
.”

Nos termos do supramencionado dispositivo, denota-se que a
desconsideração da personalidade jurídica se trata de
uma medida excepcional
, que somente pode ser autorizada quando demonstrado o abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial.

Na hipótese dos autos, verifico que a agravante não comprovou cabalmente o abuso da personalidade jurídica praticada pela empresa ré para que os sócios sejam pessoalmente responsabilizados pelas obrigações da sociedade.

A recorrente limitou-se a alegar
que não foram encontrados bens penhoráveis da executada, ante a inexistência de contas bancárias e bens em nome da empresa requerida, sem, contudo, apresentar provas robustas de desvio de finalidade ou confusão patrimonial.

In casu,
a mera constatação de ineficácia das medidas adotadas, no curso do cumprimento de sentença, para satisfazer o crédito não é suficiente, por si só, para aplicação da desconsideração pleiteada, subsistindo a necessidade de demonstração concreta do abuso da personalidade, conforme consignado no art. 50 do Código Civil.

Nesse ínterim, segue a orientação jurisprudencial desde e. Tribunal de Justiça:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL – TEORIA MAIOR – REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS – RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 50, do Código de Processo Civil (Teoria Maior), a desconsideração da personalidade jurídica será admitida quando houver abuso da personalidade jurídica caracterizado por (1) desvio de finalidade ou (2) confusão patrimonial. 2. A inexistência ou não localização de bens da pessoa jurídica não autoriza, de per si, a desconsideração da personalidade jurídica, por não ser sequer requisito previsto em lei. Precedente. (TJES. Data: 20/Jul/2023. Número: 5007982-15.2022.8.08.0000. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Desembargador: ALDARY NUNES JUNIOR. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 50 DO CC. INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS EM NOME DA PESSOA JURÍDICA E ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES. CIRCUNSTÂNCIAS QUE NÃO ENSEJAM O ACOLHIMENTO DA MEDIDA EXCEPCIONAL DE DESCONSIDERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A desconsideração da personalidade jurídica, prevista no Art. 50 do Código Civil (com redação em vigor à época da suscitação do incidente), é cabível quando se verifica o abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. 2. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o “encerramento das atividades ou dissolução da sociedade, ainda que irregulares, não são causas, por si sós, para a desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do Código Civil” (AgRg no AREsp 711.452/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/10/2015, DJe 09/10/2015). 3. A inexistência de bens passíveis de penhora da empresa ou encerramento, ainda que irregular de suas atividades, não é suficiente para o acolhimento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. 4. Considerando que a agravante não logrou êxito em comprovar abuso de personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, medida que se impõe é a manutenção da r. decisão objurgada. 5. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. (TJES. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Número: 5001034-91.2021.8.08.0000. Data: 18/Nov/2021. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Desembargador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. ABUSO DE PERSONALIDADE NÃO IDENTIFICADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DESVIO DE FINALIDADE E CONFUSÃO PATRIMONIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A agravante busca a desconsideração da personalidade jurídica em razão do longo lapso temporal de trâmite da demanda, da ausência de bens penhoráveis e da apontada dissolução irregular da empresa, o que, por si só, não autoriza a adoção da medida excepcional, por não evidenciar abuso da personalidade jurídica, inexistindo qualquer indicativo de desvio de finalidade ou confusão patrimonial. 2. Recurso conhecido e desprovido. (TJES. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Número: 5003464-79.2022.8.08.0000. Data: 23/Sep/2022. Órgão julgador: Câmaras Cíveis Reunidas. Desembargador: ANSELMO LAGHI LARANJA).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA INDEFERIDA NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE DESVIO DE FINALIDADE, CONFUSÃO PATRIMONIAL OU DISSOLUÇÃO IRREGULAR. RECURSO DESPROVIDO. 1. O objetivo da teoria da desconsideração da personalidade jurídica é coibir as práticas fraudulentas por parte dos sócios da sociedade empresária, sem, no entanto, “comprometer o próprio instituto da pessoa jurídica”. 2. Com efeito, o fato de terem o mesmo objeto social, estarem localizadas na mesma comarca e serem geridas por um mesmo núcleo familiar, por si só, não comprovam que as pessoas jurídicas são utilizadas com a finalidade de lesar credores. 3. Dessa forma, coaduno-me ao entendimento de que a mera insuficiência ou ausência de bens penhoráveis aptos à garantia da execução não tem o condão de, por si só, fomentar a desconsideração da personalidade jurídica, eis que é imprescindível a demonstração minimamente segura da confusão patrimonial ou desvio de finalidade. 4. Recurso desprovido. (TJES. Data: 12/Jun/2023. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Número: 5002123-81.2023.8.08.0000. Órgão julgador: Câmaras Cíveis Reunidas. Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR).

Feitas tais considerações, diante da ausência de provas que demonstrem o uso ilícito da pessoa jurídica,
impõe-se a manutenção do comando judicial recorrido que rejeitou o incidente de desconsideração.

Outrossim, no tocante à impossibilidade de condenação ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios no incidente de desconsideração da personalidade jurídica, entendo que razão parcial assiste ao agravante.

Nesse sentido é a jurisprudência fixada pelo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE CUMULADA COM PETIÇÃO DE HERANÇA. INCIDENTE PROCESSUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARTIGO 85, §1º, DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 568/STJ.

1. O Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que não são cabíveis honorários advocatícios nos incidentes processuais, exceto nos casos em que haja extinção ou alteração substancial do processo principal. Precedentes.

2. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AgInt no AREsp n. 1.812.085/MS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 22/9/2021.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA.

REQUISITOS. SÚMULA 7/STJ. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO.

1. Ação de execução por quantia certa fundada em título extrajudicial. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

2. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.

3. Não é cabível a condenação de honorários advocatícios em incidente processual, ressalvados os casos excepcionais.

4. Tratando-se de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, o descabimento da condenação nos ônus sucumbenciais decorre da ausência de previsão legal excepcional, sendo irrelevante se apurar quem deu causa ou foi sucumbente no julgamento final do incidente.

4. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.

(AgInt no AREsp 1707782/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 25/03/2021)"

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE HIPÓTESE LEGAL. EXCEPCIONALIDADE NÃO EVIDENCIADA. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ.AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.

1. Decisão agravada reconsiderada, na medida em que o agravo em recurso especial impugnou devidamente os fundamentos da decisão que inadmitiu o apelo nobre. Novo exame do feito.

2. "Conforme entendimento da Corte Especial do STJ, em razão da ausência de previsão normativa, não é cabível a condenação em honorários advocatícios em incidente processual, ressalvados os casos excepcionais" (AgInt no REsp 1.834.210/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/11/2019, DJe de 6/12/2019).

3. Estando a decisão de acordo com a jurisprudência desta Corte, o recurso encontra óbice na Súmula 83/STJ, que incide pelas alíneas a e c do permissivo constitucional.

4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para não conhecer do recurso especial.

(AgInt no AREsp 1691479/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 01/03/2021, DJe 22/03/2021)"

Confira-se, ainda, o entendimento desta e. 3ª Câmara Cível:

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5003673-19.2020.8.08.0000. AGRAVANTE: VALE S. A. AGRAVADAS: HELENA ALTOE MAGNAGO E CONSERVADORA NORSUL E SERVICOS MARITIMOS LTDA. RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA. ACÓRDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE DA PESSOA JURÍDICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 1. - No caso, a agravante requereu a desconsideração da personalidade jurídica (id 846181, pp. 27-9), sendo determinada a citação dos sócios pela Julgadora (id. 846181, pp. 31-2). Em que pese a agravada Helena Magnago ter sido excluída da demanda em razão de acolhimento de exceção de pré-executividade que apresentou, é indiscutível que a matéria versada na referida defesa atípica está relacionada ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica. 2. - Sobre honorários advocatícios sucumbenciais em incidente de desconsideração da personalidade jurídica “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que não são cabíveis honorários advocatícios nos incidentes processuais, exceto nos casos em que haja extinção ou alteração substancial do processo principal” (AgInt-EDcl-REsp 1.838.308; Proc. 2019/0276773-6; RJ; Terceira Turma; Rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva; DJE 29-10-2020). 3. - Recurso provido. (TJES. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Número: 5003673-19.2020.8.08.0000. Data: 28/May/2021. Órgão julgador: 3ª Câmara Cível. Desembargador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto por
SISTERMI – LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, tão somente para excluir da decisão recorrida a condenação da recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.
Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. NECESSIDADE DE PREENCHIMENTOS DOS REQUISITOS AUTORIZATIVOS. A
BUSO DE PERSONALIDADE NÃO IDENTIFICADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DESVIO DE FINALIDADE E CONFUSÃO PATRIMONIAL. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. INCABÍVEL EM INCIDENTE. PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
O incidente de desconsideração da personalidade jurídica encontra-se devidamente regulamentado no Código de Processo Civil, podendo ser instaurado a pedido da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo, sendo cabível em qualquer procedimento, de conhecimento ou de execução, bem como junto à inicial ou incidentalmente, conforme se depreende da leitura dos artigos 133 e 134.

2.
Com efeito, incumbe à parte que almeja a desconsideração da personalidade jurídica comprovar cabalmente o preenchimento dos requisitos necessários previstos no art. 50, do Código Civil.

3.

A
desconsideração da personalidade jurídica se trata de uma medida excepcional, que somente pode ser autorizada quando demonstrado o abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Na hipótese dos autos, verifico que a agravante não comprovou cabalmente o abuso da personalidade jurídica praticada pela empresa ré para que os sócios sejam pessoalmente responsabilizados pelas obrigações da sociedade.

4.
A mera constatação de ineficácia das medidas adotadas, no curso do cumprimento de sentença, para satisfazer o crédito não é suficiente, por si só, para aplicação da desconsideração pleiteada, subsistindo a necessidade de demonstração concreta do abuso da personalidade, conforme consignado no art. 50 do Código Civil.

5.
Diante da ausência de provas que demonstrem o uso ilícito da pessoa jurídica,
impõe-se a manutenção do comando judicial recorrido que rejeitou o incidente de desconsideração.

6.
No
tocante à impossibilidade de condenação ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios no incidente de desconsideração da personalidade jurídica, entendo que razão parcial assiste ao agravante.

7.
O Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que não são cabíveis honorários advocatícios nos incidentes processuais, exceto nos casos em que haja extinção ou alteração substancial do processo principal. (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.812.085/MS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 22/9/2021.).

8.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, tão somente para excluir da decisão recorrida a condenação da recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do voto da Relatora.